Tribunal: TJMT
Processo: 1016694-83.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016694-83.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (IMPETRANTE), EDUARDO MATIAS CAMPOS - CPF: 843.334.301-78 (PACIENTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), EDUARDO MATIAS CAMPOS - CPF: 843.334.301-78 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ÉDIS CHAVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA NESTE HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE EDUARDO MATIAS DE CAMPOS, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEU DESFAVOR, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, CONSOANTE O ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: A) COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL/JUDICIAL DA COMARCA DE COMODORO EM 05 (CINCO) DIAS; B) DECLARAR E COMPROVAR O ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO, COMUNICANDO ANTECIPADAMENTE AO JUÍZO CRIMINAL POSSÍVEL MUDANÇA; C) COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PARA OS QUAIS FOR CONVOCADO; D) NÃO SE AUSENTAR DO TERRITÓRIO DA COMARCA POR MAIS DE 8 DIAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA AÇÃO PENA; ALERTE-SE O BENEFICIÁRIO QUE A VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS IMPORTARÁ AO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, QUE PODERÁ SER NOVAMENTE APLICADA SE SOBREVIER SITUAÇÃO QUE CONFIGURE A EXIGÊNCIA DE CAUTELAR MAIS GRAVOSA. OFICIE-SE O JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO/MT, PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Eduardo Matias de Campos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT (id 22228453).

Extraiu-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver ocorrido em outubro de 2016, alegando tê-lo cometido me legítima defesa.

Relatou-se que após o decreto prisional não foi praticado mais nenhum ato pela autoridade policial e processual, asseverando que o inquérito policial somente foi distribuído na data de 23 de outubro de 2019, com pedido de dilação de prazo.

Asseverou-se que grande parte dos depoimentos partiram da família enlutada da vítima, consequentemente, houve parcialidade nos depoimentos prestados, bem como nas perguntas feitas pela autoridade policial, que com a devida vênia, foi tendenciosa na colheita de provas.

Portanto, aduz-se excesso de prazo para instrução criminal, eis que a denúncia sequer foi apresentada em juízo, bem como o inquérito policial se encontra paralisado desde 30 de novembro de 2017.

Noutro ponto, afirmou-se que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, bem como a autoridade apontada como coatora não individualizou a situação de risco ao processo, além da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

Ainda, alegou-se que a decisão objurgada não possui demonstração de ameaça a testemunha, além de reiteração criminosa ou risco de fuga.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id.
22228453
). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 25974958.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 26648971, juntando documentos (id. 26648972 a 26648975).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pela denegação da ordem (id. 28937996), sintetizando com a seguinte menta:

“
Sumário
: Habeas Corpus Preventivo – Paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Inconformismo – 1) Custódia fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal – Paciente foragido do distrito de culpa desde 2016 e até o momento não foi localizado/preso – 2) Sustenta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva – Improcedente – Não se pode falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva quando os fundamentos da prisão preventiva se protraem no tempo e no espaço, mormente quando se entram presentes os requisitos da prisão preventiva – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação do writ
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Eduardo Matias de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública, em razão de sua perícia par ceifar a vida da vítima com um único disparo, bem como em razão de ter lançado o corpo desta no rio, acarretando em sua não localização

Também fundamenta a segregação cautelar a conveniência da instrução criminal, vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa e, até a presente data, não foi cumprido o mandado de prisão expedido em novembro de 2016.

Transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Rondonópolis, visando o recolhimento provisório do Representado EDUARDO MATIAS CAMPOS, vulgo “Dudu”, em face dos elementos indiciários colhidos em sede de depoimento e investigação inquisitorial.

Afirma o Delegado que no dia 13 de outubro de 2016, na Fazenda São Miguel do Rio Novo, zona rural, município de Nova Lacerda/MT, desapareceu a vítima Edis Chaves, sendo que foi visto pela ultima vez com o indiciado Eduardo Matias Campos.

Apurou-se que o ofendido e o representado estavam juntos em um bar, oportunidade em que saíram juntos e após esse fato Edis Chaves desapareceu.

Averiguou-se, também, no decorrer das investigações policiais que o representado está sempre armado com uma espingarda calibre .22, bem como há uma rixa antiga entre os citados.

Afirma o expediente que após ficar desaparecido por aproximadamente 15 dias, o representado compareceu a Delegacia de Policia acompanhado por advogado, ocasião em que admitiu a autoria delitiva, narrando que matou a vítima agindo em legítima defesa.

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública.

Malgrado, o representado declarar que agiu em legitima defesa, relatou, ainda, que efetuo um disparo com arma de fogo na cabeça da vítima, bem como desaguou o corpo no Rio Novo, juntamente com a arma do crime.

Ora, as citadas informações são de extrema gravidade, sendo que aliados a declarações de testemunhas que vítima e representado já teriam uma briga/rixa.

Em que pese o corpo não ter sido localizado, há provas o suficiente de materialidade e de autoria nos documentos colacionados pela Autoridade Policial. Aliás, há indícios de que o corpo não foi localizado justamente por conta da conduta do réu, o que demonstra ainda mais a sua periculosidade.

[...]

Insta relatar que há indícios sim de que o crime cometido foi o previsto no artigo 121 do CP em sua forma consumada na modalidade do dolo direto.

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos, com depoimentos e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ainda ser salientado que o próprio indiciado confirmou que efetuou o disparo contra o ofendido, dando a sua versão dos fatos (fls. 33/34).

A garantia da ordem pública sustenta a presente prisão preventiva, vez como bem destacou a Autoridade Policial o indiciado teve perícia suficiente para ceifar a vida da vítima com o único disparo, matando-a instantaneamente, fato este que destoa do estado de legitima defesa.

Ademais agiu com crueldade ao desembocar o cadáver do ofendido no aludido rio, uma vez que não deu a família da vítima nem mesmo encerramento, já que o corpo até o presente momento não foi encontrado.

Está presente também o fundamento referente à conveniência da instrução criminal, uma vez que em liberdade o indiciado poderia colocar em risco o regular andamento do processo, tendo em vista que já evadiu do distrito da culpa uma vez, bem como é filho do proprietário da fazendo onde ocorreram os fatos, podendo influenciar na colheita de provas.

Por fim, cumpre ressaltar que o indiciado possui condenação em 1ª instância pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, consoante folhas de antecedentes em anexo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDUARDO MATIAS CAMPOS, vulgo “Dudu”, visando a garantia da ordem pública, atendendo a Representação do Dr. Delegado de Polícia. [...]

Foi aviado pedido de revogação da prisão preventiva, que restou indeferido nos seguintes termos:

“[...] Nada se alterou nos autos desde que a prisão foi decretada.

A prisão foi fundamentada no fato grave narrado nos autos em que a vitima foi morta e seu corpo foi jogado no rio, aliado ao fato de que o autor do fato possui condenação em 1º grau pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Importante ressaltar que a petição do advogado declara que:

E mais, o acusado não pretende se furtar à aplicação da lei penal, nem obstaculizar o restante das investigações, uma vez que possui residência fixa no município de Nova Lacerda e Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, o que corrobora com sua confissão quanto ao crime praticado.

Entretanto
até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido, o que deixa claro para este juízo que o peticionante busca sim se furtar da aplicação da lei penal.

Ressalto que a prisão foi decretada em 07/11/2016.

Quem comete um crime não pode pretender se esquivar da justiça fugindo da aplicação da lei.

Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. [...]”

Ainda, compulsando a prova pré-constituída, constato que ao paciente foi impetrado anteriormente o
habeas corpus
n. 1012385-53.2018.8.11.0000,

que questionou as decisões alhures, o qual restou denegado, sendo assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121,
CAPUT
DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇAO CRIMINAL – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – ANÁLISE QUE DEMANDARIA EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADA NA VIA MANDAMENTAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESPICIENDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do crime e real periculosidade do paciente estão evidenciadas no
modus operandi
utilizado, tendo o paciente ceifado a vida da vítima com um único disparo de arma de fogo e, após, lançando o corpo em um rio, bem como a arma utilizada no crime.

A fuga do paciente do distrito da culpa, por mais de dois anos, condenação criminal anterior, bem ainda, a não comprovação satisfatória de endereço fixo, justificam a segregação provisória, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O reconhecimento da legitima defesa somente é possível na via estreita do
writ
, quando não exija análise pormenorizada do conjunto fático-probatório.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Igualmente, a autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em 11 de setembro de 2019, consignou que:

“... Analisando com acuidade os autos, observo que o custodiado EDUARDO MATIAS CAMPOS alega possuir condições pessoais favoráveis, porém, estes não são capazes, por ora, de afastar o decreto prisional.

Isso porque, conforme se extrai dos autos o custodiado EDUARDO MATIAS CAMPOS após matar a vítima, ocultou o corpo desta, jogando-a em um rio, cuja conduta não somente revela a sua periculosidade como também a sua frieza agravando a reprovabilidade de seu comportamento desenvolvido.

...

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência diante da prevalência da ordem pública,
uma vez que o custodiado EDUARDO MATIAS CAMPOS praticou vários delitos e possui personalidade voltada para a criminalidade
.

...

Manifesto ainda que as declarações colhidas em cartório não tem o condão de invalidar as declarações colhidas pela autoridade policial. Tais declarações poderão e deverão ser refeitas no âmbito do devido processo legal.

Importante salientar que o réu EDUARDO MATIAS CAMPOS encontra-se
foragido desde 07.11.2016, ou seja, além da sua alta periculosidade, este também se evadiu do distrito da culpa, tornando impossível a aplicação da Lei Penal
.

Assim, entendo que não houve qualquer alteração fática dos autos, suficiente a sustentar a liberdade ora perseguida, razão pela qual a manutenção em cárcere deve permanecer.

Assim sendo, tenho como devidamente fundamentada a prisão preventiva não vendo motivo para revogá-la.

Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.

Por fim, esclareço que a necessidade da prisão do requerido foi decidida em 07/11/2016, em 30/08/2019, em 27/03/2019 e novamente na presente data
...”

Contudo, emerge dos autos que o paciente se apresentou na Delegacia de Polícia logo após os fatos imputados a si, relatando os fatos ocorridos, conforme consignado no decisum que decretou a prisão preventiva.

O fato de o paciente ter evadido do local do delito cometido e imputado a ele, não justifica por si só a decretação de sua prisão preventiva, visto que há meios outros de se acautelar a ordem pública, a garantia da lei penal e a sua aplicação.

Assim, demonstrado
“o efetivo interesse dos réus em colaborar com o bom andamento da instrução criminal, elidida se encontra a necessidade da constrição cautelar”
(STJ, RHC 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

Lado outro, d
e elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar
”
(CPP, art. 282, § 6º).

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Diante do exposto,
concedo
a liminar vindicada neste
habeas corpus
em favor do paciente

Eduardo Matias de Campos
, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Comparecer perante a autoridade policial/judicial da Comarca de Comodoro em 05 (cinco) dias;

b) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado;

d)
Não se ausentar do território da comarca por mais de 8 dias sem prévia comunicação ao juízo da ação pena
;

Alerte-se
o beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da 1
ª Vara da Comarca de Comodoro/MT
, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020